Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC ATENDIDOS. OMISSÕES SANADAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Verificadas contradições no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para sanar os vícios e modificar o julgado.
2. Constatado que o auto de infração concedeu o prazo de 10 dias para impugnar a ordem de demolição, e que o autuado apresentou defesa na esfera administrativa, afasta-se o fundamento de inobservância ao devido processo legal.
3. A ordem de demolição visa coibir o parcelamento irregular do solo e preservar o meio ambiente e o patrimônio público inserido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial na zona rural de uso controlado IV, de sensibilidade ambiental.
4. A ocupação de imóvel público durante longo período não legitima a construção sem licença do poder público.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para modificar o v. Acórdão, negar provimento à Apelação interposta pelo Autor e dar provimento à Apelação do Distrito Federal. Decisão unânime.